Tribunal: TJSP
Processo: 2273624-93.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Revisão Criminal. Falsidade ideológica (por 150 vezes, em continuidade delitiva). Preliminares objetivando (i) a concessão de indulto, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre corréus, alguns deles agraciados com o referido benefício e outros com punibilidade extinta pela prescrição ou (ii) a anulação do trânsito em julgado e o restabelecimento do prazo processual para a interposição de

Ementa:
Revisão Criminal. Falsidade ideológica (por 150 vezes, em continuidade delitiva). Preliminares objetivando (i) a concessão de indulto, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre corréus, alguns deles agraciados com o referido benefício e outros com punibilidade extinta pela prescrição ou (ii) a anulação do trânsito em julgado e o restabelecimento do prazo processual para a interposição de recurso especial, pontuando a desídia na atuação profissional do patrono anterior, que, embora intimado do acórdão condenatório, deixou de interpor o referido recurso. Inviabilidade. Pedido de concessão de indulto que deve ser dirigido ao juízo da execução penal, conforme previsão expressa do art. 66, I, da LEP. Aplicação da Súmula 611 do STF. Precedente deste E. Tribunal. Revisão que não se presta como sucedâneo recursal ou meio de apreciação de benefícios executórios. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Corréus cuja punibilidade fora extinta pela prescrição. Decurso do prazo prescricional que a eles era aplicável. Situação que não se confunde com a do peticionário, cujo trânsito em julgado da condenação se operou em 4/7/2022. Distinções jurídicas e processuais que afastam qualquer identidade de situações. Inocorrência de desídia na atuação do patrono anterior. Mera ausência de interposição de recurso especial no feito de origem não tem o condão, de per si, de caracterizar desídia profissional. Nomeação de defensor dativo, que representou o peticionário adequadamente, oferecendo todas as peças processuais pertinentes dentro do prazo legal, inclusive alegações finais, embargos de declaração contra a sentença e recurso de apelação. Atuação efetiva e diligente na defesa técnica do peticionário. Rejeitadas.
No mérito, insurge-se contra a dosimetria, requerendo a diminuição da pena-base ao mínimo legal; o afastamento da agravante da reincidência; a diminuição do aumento decorrente da continuidade delitiva; a mitigação da pena pecuniária ao patamar mínimo; o reconhecimento da colaboração com as investigações como fundamento para a concessão de perdão judicial ou diminuição da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Parcial viabilidade.
Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o peticionário praticou, reiteradamente, 150 delitos de falsidade ideológica, em concurso com diversos corréus, mediante inserção de declarações falsas em documentos particulares (conhecimentos de transporte) com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Constituição de empresas de fachada para dar aparência de legalidade à aquisição de solventes destinados à adulteração de combustíveis. Provas robustas que demonstram a prática criminosa, sobre a qual sequer houve insurgência defensiva. Cálculo de penas, no entanto, que comporta reparo. Penas-base fixadas à fração de 2/3 acima do mínimo legal, com fulcro nos maus antecedentes e nas circunstâncias e consequências do crime. Exasperação devidamente fundamentada pela autoridade sentenciante e corroborada por este E. Tribunal, merecendo ser respeitada e mantida. Necessidade de afastamento da agravante da reincidência. Existência de apenas uma condenação criminal pretérita definitiva, sopesada sob a forma de antecedente criminal na primeira etapa. Irretorquível o reconhecimento da continuidade delitiva. Majoração de uma das penas em 2/3. Pena pecuniária que segue os mesmos critérios de exasperação da pena privativa de liberdade. Impossibilidade de utilização da "colaboração com as investigações" para fins de perdão judicial ou mitigação da reprimenda. Ausência de previsão legal. Ponto devidamente rechaçado por este E. Tribunal em sede de apelação. Penas finalizadas em 4 anos e 2 meses de reclusão e 41 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial semiaberto que se mantém. Inviabilidade de concessão da prisão domiciliar. Não conhecimento do pleito de gratuidade de justiça. Revisão criminal parcialmente procedente.